Tribunal: TJBA
Processo: 8000817-59.2022.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000817-59.2022.8.05.0189

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: TIAGO MATOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s): RAFAEL RODRIGUES REZENDE LEITE, ANDRE LUIS DIAS SOUTELINO

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s):PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. DIREITO DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCI
A
PARCIAL
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL.
CANCELAMENTO DO VOO. INEXISTÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E DE REACOMODAÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA
RAZOABILIDADE.
AP
ELO
PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidores contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do cancelamento unilateral de voo, com origem em Aracaju e destino final em Fortaleza, com conexão em Recife, na data de 27.03.2020, durante a pandemia da COVID-19. Alegam que não houve oferta de reacomodação, prestação de assistência material (como alimentação ou hospedagem), nem fornecimento de informações claras e suficientes sobre o motivo do cancelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo, ocorrido durante a pandemia da COVID-19, configura falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se a ausência de reacomodação e de assistência material aos passageiros enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

A responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo necessária a comprovação de falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

Embora o cancelamento do voo tenha ocorrido em período de crise sanitária, não ficou comprovado que a motivação do cancelamento tenha decorrido da pandemia da COVID-19, ônus que incumbia à ré, nos termos do § 2º do art. 3º da Lei n. 14.034/2020.

A companhia aérea não comprovou ter ofertado reacomodação ou remarcação gratuita do voo, nem prestado assistência material aos consumidores, como exigido pela regulamentação vigente e pela citada Lei n. 14.034/2020.

O cancelamento imotivado e a ausência de assistência mínima configuram falha na prestação do serviço, causando transtornos que extrapolam o mero aborrecimento e violam direitos da personalidade dos consumidores.

O dano moral, em casos como o presente, prescinde de comprovação específica (
in re ipsa
), sendo presumido diante da gravidade da conduta e das suas repercussões negativas para os passageiros.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, reparação integral e função pedagógica, sendo adequado o arbitramento em R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

Configurada a sucumbência total da ré, impõe-se sua condenação ao pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo provido.

Tese de julgamento
:

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por cancelamento de voo, ainda que ocorrido durante a pandemia da COVID-19, quando não comprova a motivação da medida nem oferece alternativas de reacomodação ou reembolso, conforme a legislação vigente.

A ausência de assistência material mínima aos passageiros, somada à falta de justificativa idônea para o cancelamento, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

O dano moral decorrente do cancelamento de voo com ausência de suporte e informação ao consumidor é presumido, não exigindo prova específica de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 944 e 945; Lei nº 14.034/2020, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1343758/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.10.2019, DJe 06.11.2019; TJ-SP, Apelação Cível 1000192-70.2023.8.26.0369, Rel. Des. Décio Rodrigues, j. 31.01.2024; TJ-PE, Apelação Cível 0060289-90.2022.8.17.2001, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, j. 07.12.2023; TJ-CE, Apelação Cível 0241777-33.2023.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, j. 01.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8000817-59.2022.8.05.0189
,
da Comarca de
Paripiranga
/Bahia em que figuram como
a
pelante
s
,
TIAGO MATOS OLIVEIRA
e outra

e
apelad
a,
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em:

A)
C
o
nhecer
d
o Apelo d
os
autor
es
e dar-
lhe
provimento para reformar, em parte, a sentença
a quo
com
o arbitramento de
verba indeniz
atória a título de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais),para cada autor,
que
deverá ser corrigido desde esta data pelo índice IPCA, bem como acrescido de juros de mora, a partir do evento danoso (27.03.2020), sendo devido o percentual de 1% ao mês até 29.08.2024,
e após a taxa Selic, deduzido o IPCA. Ademais, imperiosa a observância, após 29.08.
20
24, do
s
parágrafos do art. 406 Código Civil, conforme redação dada pela Lei n. 14.905/24
;
e,

B
)
Diante da sucumbência total da ré, condená-la a arcar exclusivamente com os ônus da sucumbência, nos moldes fixados pelo juízo de origem.

Salvador, .

1/
12